Tribunal: TJSP
Processo: 1016934-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem por 2 (dois) dias. Danos não comprovados. As mercadorias adquiridas pelo segurado durante o extravio, cujos valores a seguradora busca ressarcimento, são de variedade e quantidade muito superior ao conteúdo declarado. Ademais, o auxílio emergencial prestado pela companhia aérea,

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem por 2 (dois) dias. Danos não comprovados. As mercadorias adquiridas pelo segurado durante o extravio, cujos valores a seguradora busca ressarcimento, são de variedade e quantidade muito superior ao conteúdo declarado. Ademais, o auxílio emergencial prestado pela companhia aérea, idôneo aos gastos durante o período de extravio, foi entregue ao segurado antes mesmo do pagamento da indenização pela seguradora. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.